Tribunal: STF
Processo: RE 1531369
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), cuja ementa segue transcrita: 



    PROCESSO PENAL. PENAL. DELITOS DOS ARTS. 21, PARÁGRAFO ÚNICO, E 22, AMBOS DA LEI n. 7.492/86 E 1º, I, DA LEI N. 8.137/90. ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ARTS. 33, § 2º, A, E 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 



    1. As questões de fato e de direito deduzidas pela defesa de Albert Shayo nas razões de apelação apresentadas às fls. 770/771 e 781/827 dos Autos n. 2005.61.81.008562-7 e às fls. 524/564 dos Autos n. 2007.6L81.003730-7 já foram objeto de apreciação por este Tribunal, sendo refutadas por intermédio do acórdão de fls. 905/906 e 918/931 dos Autos n. 2005.61.81.008562-7 e de fls. 622/623, 630/631 e 634/647 dos Autos n. 2007.61.81.003730-7, operando-se a coisa julgada em relação a elas, conforme certidões de trânsito em julgado mencionadas, não sendo adequada a sua renovação, bem como a apresentação de novos pedidos, nesta fase processual, que exorbitem a matéria relacionada ao regime prisional para início do cumprimento da pena privativa de liberdade cominada a Albert Shayo, único ponto do acórdão desta 5ª Turma sujeito à anulação pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Recurso Especial n. 1.586.448-SP (2015/0284551-1). 



    2. De acordo com o acórdão de fls. 905/906 e 918/931 dos Autos n. 2005.61.81.008562-7, Albert Shayo foi condenado a: 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 163 (cento e sessenta e três) dias-multa, pela prática do delito do art. 22 da Lei n. 7.492/86; 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa, pela prática do delito do art. 21, parágrafo único, da Lei n. 7.492/86; e 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do delito do art: 1 º, I, da Lei n. 8.137/90, sendo, ao final, cominadas as penas definitivas de 9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 326 (trezentos e vinte e seis) dias-multa. 



    3. Em que pese tenha decidido, por ocasião do julgamento anterior, estabelecer o regime inicial aberto, por ser mais benéfico ao acusado, em decorrência da omissão da sentença condenatória na sua fixação, reputo mais adequado em relação à quantidade de pena imposta e às circunstâncias judiciais desfavoráveis existentes (circunstâncias e consequências do delito e culpabilidade do acusado), o estabelecimento do regime inicial fechado, ema conformidade com o disposto nos arts. 33, § 2°, a, e 59, ambos do Código Penal, mantendo-se a decisão do Juízo a quo que definiu o regime fechado para início de cumprimento da pena privativa de liberdade cominada à Albert Shayo, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.586.448-SP (fl. 1.268/1.269, Autos n. 2005.61.81.008562-7). 



    4. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido (documento 139). 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento 168). 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5º, XXXVI, XXXIX e LVI, da Constituição Federal e do Artigo 8, nº 4, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) (Documento 177). 



    Também foi interposto recurso extraordinário contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja ementa segue transcrita:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. COMPLEMENTAÇÃO DA PRIMEIRA SENTENÇA. DESLOCAMENTO DO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. 2. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. ART. 389 DO CPP. MARCO INTERRUPTIVO. EFETIVA INTIMAÇÃO DAS PARTES. IRRELEVÂNCIA. 3. DEMAIS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O recorrente aponta, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva estatal, em virtude do decurso de mais de 8 anos entre a data do recebimento da denúncia e a data em que a sentença foi complementada, com a fixação do regime de cumprimento da pena. Ainda que não se trate propriamente de sentença que acolhe os embargos de declaração, deve ser avaliada a complementação ou não da primeira sentença, para fins de se verificar o eventual deslocamento do marco interruptivo da prescrição, uma vez que não há se falar em multiplicação do marco interruptivo. Precedentes. 



    2. O marco interruptivo é a publicação da sentença condenatória, a qual ocorre com a entrega desta em cartório, em mão do escrivão, conforme disciplina o art. 389 do Código de Processo Penal. Portanto, tem-se que a complementação da primeira sentença foi publicada entre 7/8/2018 e 13/8/2018. Dessa forma, mostra-se indiferente, para fins prescricionais, a data da efetiva intimação das partes. 



    - Assim, embora se acolha a tese defensiva de deslocamento do marco interruptivo da prescrição para a data da prolação da segunda sentença, que fixou o regime de cumprimento da pena, tem-se que referido marco se verificou com a publicação da sentença em mão do escrivão, em agosto de 2018, e não com a intimação das partes, em maio de 2019, não se implementando, assim, o prazo prescricional. 



    3. Com a ressalva da discussão a respeito do regime de cumprimento da pena, tem-se manifesta a impossibilidade de se conhecer do recurso especial com relação às demais matérias, em virtude da ausência de prequestionamento. De fato, pela leitura do acórdão que julgou o recurso de apelação, bem como do que julgou os embargos de declaração, observa-se que os temas, em nenhum momento, foram analisados pela Corte Regional, em virtude da preclusão. 



    - "O fato de o direito penal lidar com 'o direito humano e fundamental à liberdade do indivíduo' não mitiga a observância ao ordenamento jurídico, motivo pelo qual mesmo as matérias supostamente de ordem pública ou as alegadas nulidades absolutas não prescindem do devido prequestionamento e da correta observância ao regramento legal para serem conhecidas". (AgRg na PET no REsp n. 1.678.519/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 28/2/2020) 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (documento 213). 



    Os embargos declaratórios interpostos foram rejeitados (Documento 232). 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5º, LVII, da mesma Carta e do Pacto de São José da Costa Rica (documento 235).



    Bem examinados os autos, decido. 



    Analiso, inicialmente, o recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    O STJ assim dirimiu a controvérsia: 



    Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, o recorrente aponta, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva estatal, em virtude do decurso de mais de 8 anos entre a data do recebimento da denúncia e a data em que a sentença foi complementada, com a fixação do regime de cumprimento da pena. 



    A Corte local deixou de reconhecer a prescrição, apontando precedentes desta Corte Superior no sentido de que a "anulação parcial da sentença condenatória para refazimento da dosimetria não a torna ineficaz, persistindo seus efeitos para fins de interrupção da prescrição" (e-STJ fl. 4.413). 



    [...]



    Quanto ao mérito propriamente dito, verifica-se que os fatos imputados ao recorrente ocorreram entre 2002/2003, a denúncia foi recebida em 10/12/2010, e a primeira sentença foi proferida em 29/4/2014, sendo complementada em 7/8/2018 (e-STJ fl. 1.722), com intimação das partes em 7/5/2019 (e-STJ fl. 1.916). Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a nulidade parcial da sentença não repercute sobre a parte não viciada desta, haja vista o "princípio utile per inutile non vitiatur (o útil não é viciado pelo inútil)" (HC n. 267.244/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 11/2/2014, DJe de 28/2/2014).



    Contudo, reafirmo que não é possível considerar os dois pronunciamentos do Magistrado de origem como marcos interruptivos. Com efeito, em hipótese de oposição de embargos de declaração, considera-se que a rejeição destes não repercute sobre o marco interruptivo da prescrição, e o acolhimento apenas desloca referido marco.



    De fato, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que, "tendo sido rejeitados todos os aclaratórios opostos pelo ora Embargante, implica em afirmar que, para fins de prescrição, deve ser levada em conta a data em que foi prolatado o acórdão penal condenatório" (EDcl nos EDcl nos EDcl na APn n. 300/ES, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Corte Especial, julgado em 6/12/2017, DJe de 19/12/2017).



    Lado outro, "o acolhimento dos embargos de declaração desloca o marco interruptivo da prescrição, que passa a ser a data de julgamento dos aclaratórios. Precedentes do STF e do STJ" (AgRg nos EAREsp n. 2.055.174/RJ, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 14/12/2022, D Je de 16/12/2022). Não há se falar, portanto, em multiplicação do marco interruptivo, mas sim em deslocamento.



    [...]



    Relevante ponderar, outrossim, que, ainda que não se trate propriamente de sentença que acolhe os embargos de declaração, deve ser avaliada a complementação ou não da primeira sentença, para fins de se verificar o eventual deslocamento do marco interruptivo da prescrição. De fato, deve se aferir em que momento a decisão se tornou integral e apta a produzir efeitos.



    [...]



    Reitero, por fim, que, como é de conhecimento, o marco interruptivo é a publicação da sentença condenatória, a qual ocorre com a entrega desta em cartório, em mão do escrivão, conforme disciplina o art. 389 do Código de Processo Penal. Portanto, tem-se que a complementação da primeira sentença foi publicada entre 7/8/2018 e 13/8/2018 (e-STJ fls. 1.722-1723). Dessa forma, mostra-se indiferente, para fins prescricionais, a data da efetiva intimação das partes.



    Feitas essas considerações, embora se acolha a tese defensiva de deslocamento do marco interruptivo da prescrição para a data da prolação da segunda sentença, que fixou o regime de cumprimento da pena, tem-se que referido marco se verificou com a publicação da sentença em mão do escrivão, em agosto de 2018, e não com a intimação das partes, em maio de 2019, não se implementando, assim, o prazo prescricional.



    De fato, cuidando-se de condenações superiores a 2 anos e inferiores a 4 anos de reclusão, tem-se que a prescrição ocorre em 8 anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal. Dessa forma, recebida a denúncia em 10/12/2010 e proferida a segunda sentença em 7/8/2018 (e-STJ fl. 1.722), reafirmo não ter se implementado o decurso do prazo necessário ao reconhecimento da extinção da punibilidade.



    No que concerne aos demais temas trazidos no recurso especial, reitero que consta da própria ementa do acórdão dos embargos de declaração que "não seriam examinadas as alegações e os pedidos deduzidos em novo recurso de apelação defensivo que exorbitassem a matéria relacionada ao regime prisional para início do cumprimento da pena privativa de liberdade cominada a A. S., único ponto do acórdão desta 5ª Turma sujeito à anulação pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Recurso Especial n. 1.586.448-SP(2015/0284551-1)" (e-STJ fl. 4.239). (pp. 5 a 12 do documento 213).



    O réu interpôs embargos de declaração do supracitado acórdão, nos quais argumentou que a decisão do STJ que anulou o acórdão proferido pelo TRF3 — em que se fixou o regime aberto — apenas poderia produzir efeitos após o julgamento do recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal. 



    O STJ reiterou que, ainda que a segunda decisão proferida pelo Tribunal Regional seja considerada como marco interruptivo, não ocorreu o decurso de prazo para a extinção da punibilidade, tendo em vista que não transcorreram oito anos entre o oferecimento da denúncia e o recebimento da sentença pelo escrivão. Decidiu, ainda, que as decisões do Superior Tribunal de Justiça são plenamente eficazes, independentemente das decisões do Supremo Tribunal Federal: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DO STJ APENAS PRODUZIU EFEITOS APÓS O JULGAMENTO DE RE PELO STF. RECURSO QUE NÃO POSSUI EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE QUE FOI ATRIBUÍDO REFERIDO EFEITO. 2. EFICÁCIA DAS DECISÕES DO STJ. DESNECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO PELO STF. SENTENÇA PROFERIDA EM ATENÇÃO À DECISÃO DO STJ. PUBLICAÇÃO EM MÃO DO ESCRIVÃO. ART. 389 DO CPP. EFETIVA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. 3. POSTERIOR INTIMAÇÃO DAS PARTES. MERA LIBERALIDADE. CONCEITOS DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDEM. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Insiste a defesa, por meio de terceiros embargos de declaração, em apontar omissão na decisão proferida, ao argumento de que a decisão do STJ, que anulou o acórdão da Corte local e determinou o retorno dos autos ao Magistrado de origem, apenas produziu efeitos após o julgamento do RE interposto perante o STF.



     - O RE, nos termos do art. 637 do CPP, não possui efeito suspensivo. O art. 1.029, § 5º, do CPC, confirma referida característica, ao disciplinar a possibilidade de se formular pedido de concessão do mencionado efeito. No caso dos autos, não há notícia de que foi concedido efeito suspensivo ao RE interposto pelo recorrente, dessa forma, não há se falar que o acórdão do STJ não produziu seus efeitos. 



    2. Embora o advogado considere ser "um absurdo jurídico considerar válida uma sentença sendo que o acórdão não havia sido anulado ainda", destaco que absurdo é considerar que as decisões do STJ só se tornam eficazes após o julgamento de eventual recurso interposto perante o STF. Por óbvio, inexiste no ordenamento pátrio qualquer dispositivo nesse sentido. 



    - Equivoca-se mais uma vez o causídico ao afirmar que a segunda sentença proferida pelo Magistrado de origem "não produziu qualquer efeito". De fato, a sentença foi efetivamente publicada em mão do escrivão, nos termos do art. 389 do CPP, embora não tenha sido publicada no Diário oficial para fins de intimação. Conforme já elucidado, publicação e intimação possuem conceitos distintos e, para fins de interrupção da prescrição, deve ser observada publicação em mão do escrivão. 



    3. O fato de o Magistrado de origem ter aguardado a decisão do STF para intimar as partes da sentença revela mera liberalidade, com o objetivo de não gerar eventual tumulto processual, em nada repercutindo sobre o disposto no art. 389 do CPP e, por consequência, no marco interruptivo da prescrição.



     4. Embargos de declaração rejeitados (documento 232 — grifos no original). 



    No recurso extraordinário, o acusado repisou os argumentos dos embargos de declaração, aduzindo que:



    No caso em tela, a questão pendia sobre fixação do regime inicial de cumprimento de pena, uma vez que decisão proferida pelo juízo de primeiro grau não havia disposto sobre o regime de cumprimento e o Tribunal Regional Federal fixou o regime aberto, tendo o Ministério Público recorrido ao Superior Tribunal de Justiça pleiteando a nulidade da decisão. 



    Tanto é assim que o juízo de primeira instância complementou a sentença, mas não publicou para as partes. Logo, é tão evidente que a aludida sentença não poderia surtir efeito que, em relação a ela, nada aconteceu. O juízo proferiu a sentença complementar, a manteve no cartório, sem produzir qualquer efeito. A sentença só foi publicada, para ciência das partes, quando do julgamento da Suprema Corte. Essa circunstância deixa evidente que os recursos das esferas superiores impediam a eficácia e a execução da sentença complementada. (p. 17 do documento 235 — grifei).



    Pois bem. 



    O art. 109 do Código Penal (CP) prevê, in verbis:



    Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1° do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).



    [...]



    IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;



    [...]



    No caso do autos, o réu foi condenado a: 3 anos e 9 meses de reclusão e 163 dias-multa, pela prática do delito do art. 22 da Lei n. 7.492/86 (evasão de divisas); 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa, pela prática do delito do art. 21, parágrafo único, da Lei n. 7.492/86 (prestação de informações falsas em contrato de câmbio); e 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do delito do art: 1 º, I, da Lei n. 8.137/90 (sonegação fiscal), sendo, ao final, cominadas as penas definitivas de 9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 326 (trezentos e vinte e seis) dias-multa. 



    Nos termos do art. 119, do Código Penal, a prescrição é computada separadamente, para cada crime ao qual o réu foi condenado. Assim, nos três crimes para o qual foi condenado, a prescrição é de 8 anos para cada um (art. 109, IV, CP). 



    Ademais, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é consolidado no sentido de que a publicação da sentença ocorre quando o escrivão a recebe do juiz, independentemente de qualquer outra formalidade, nos termos do art. 389 do Código de Processo Penal. Com essa orientação, cito o seguinte precedente:  



    Habeas corpus. Lesão corporal art. 209 do Código Penal Militar). Interrupção da prescrição pela publicação da sentença condenatória. Publicação e intimação da sentença de pronúncia (CPPM, art. 125, § 5º). 



    1. A publicação da sentença ocorre quando o escrivão a recebe do juiz (CPP, art. 389; CPPM, art. 125, § 5º, II), independentemente de qualquer outra formalidade. 



    2. A publicação da sentença prolatada por órgão colegiado da Justiça castrense se dá na própria sessão de julgamento, tal como previsto no art. 389 do CPP, e não se confunde com a intimação das partes, interrompendo a prescrição (CPM, art. 125, § 5º, II). Precedentes. 



    3. Habeas corpus deferido (HC 103.686/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3/9/2012, grifei).



    Por oportuno, transcrevo trecho da mencionada decisão: 



    Estabelece o art. 117, inciso IV, do CP, que “[o] curso da prescrição interrompe-se: (...) IV – pela publicação da sentença ou do acórdão condenatório recorríveis”.



    O art. 389 do CPP, por seu turno, dispõe: “[a] sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim”. 



    Não há, aqui, lugar para se confundir a publicação da decisão (ato de torná-la pública, e daí em diante, imutável por seu próprio prolator) com o ato de sua intimação às partes, o que, ordinariamente (porém não exclusivamente, v.g., a intimação pessoal certificada em cartório pelo escrivão ou outro servidor competente) se dá mediante sua publicação (i.e. divulgação) pela imprensa oficial. 



    [...]



    Esse é o entendimento tranquilo da doutrina. Nas palavras de SOUZA NUCCI (Código de Processo Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Ed. RT, 2009. p. 704),



    61. Publicação em mão do escrivão: é a transformação do ato individual do juiz, sem valor jurídico, em ato processual, pois passa a ser do conhecimento geral o veredicto dado. Nos autos, será lavrado um termo, bem como há, em todo ofício, um livro específico para seu registro. Normalmente, é composto pelas cópias das decisões proferidas pelos juízes em exercício na Vara, com termo de abertura e encerramento feito pelo magistrado encarregado da corregedoria do cartório. 62. Sentença públicas em audiência ou em plenário: é viável que o juiz profira a decisão em audiência, conforme o rito processual, bem como que o juiz presidente, ao término da sessão do júri, leia a decisão para conhecimento geral. Nesse caso, dispensa-se a certidão específica nos autos, pois ficará constando do termo de audiência ou na ata do plenário ter sido a sentença lida e publicada naquela data. (...) 63. Correções e alterações após a publicação: somente há duas formas admissíveis para que a sentença, uma vez publicada, seja modificada pelo próprio juiz prolator: a) embargos de declaração acolhidos, nos termos do art. 382 do CPP; b) para correção de erros materiais (...)



    O mesmo autor, ao discorrer sobre as hipóteses interruptivas da prescrição (Código Penal Comentado. 10. ed. São Paulo: RT, 2010. p. 583), assinala que



    [o]utro ponto que foi resolvido é a data exata da interrupção, ao menos da sentença condenatória. Dá-se no dia em que for publicada, vale dizer, entregue em mãos do escrivão, em cartório, conforme dispõe o art. 389 do CPP. No tocante ao acórdão, cremos que a tendência deve permanecer a mesma, anterior à Lei nº 11.596/2007, vale dizer, reputa-se publicado na data da sessão de julgamento pela Câmara ou Turma – afinal, cuida-se de evento público. As partes podem, inclusive, acompanhar o julgamento. Não há menor necessidade de se aguardar a redação do acórdão e sua publicação em diário oficial (eletrônico ou não). Esta última situação continua a prevalecer para a contagem do prazo para recurso, mas não interromper a prescrição.



    De mesmo teor é o pensamento de DAMÁSIO DE JESUS (Código de Processo Penal. 24. ed. São Paulo: Saraiva. p. 344):



    Interrupção da prescrição: O prazo prescricional da ação (da pretensão punitiva) interrompe-se na data da publicação da sentença condenatória (STF, HC 54.925, DJU 1º.4.77, p. 1966). A publicação da sentença, de acordo com o STF, se dá no momento em que, no cartório, ela é recebida (RTJ 51/658 e 71/850). Assim, não se pode confundir publicação da sentença em mão do escrivão, que interrompe a prescrição, com a publicação para efeito de intimação das partes. Entendemos também que a prescrição se interrompe na data em que o escrivão recebe a sentença do juiz, independente de registro e de outras diligências. Caso contrário, seria deixar ao critério do escrivão a contagem do prazo, o que certo não quis a lei (STF, RTJ 58/783).



    Por último, cito as lições de MOUGENOT BONFIM (Código de Processo Penal anotado. 3. ed. São Paulo: Saraiva. p. 677/678):



    Sentença. Publicação. Diz-se que a sentença não tem nenhum valor jurídico enquanto não publicada. Portanto, sentença, será, na estrita exatidão técnico-terminológica, quando se der sua publicação. Nesse sentido, como ensina J. FREDERICO MARQUES &apos;a sentença antes de publicada não é ato processual, e sim trabalho particular do juiz’ (Elementos de direito processual penal, cit. 2. ed., v. 2, p. 431). Sentença. Audiência. A sentença, portanto, em regra, adquire caráter público quando juntada aos autos. Não é essa, porém, a única hipótese. Prolatada em audiência, ela se torna pública quando ditada ao escrivão, que reduz a termo, na presença das partes e de todos os que estiveram presentes ao ato. (...) A publicação da sentença não se confunde com a intimação das partes. O prazo é interrompido na data da publicação da sentença em mãos do escrivão, termo esse que não se confunde com a intimação pessoal do réu ou seu defensor (STJ: RT 666/357). (...) Prescrição retroativa com base na data em que foi prolatada a sentença. A jurisprudência atual não mais aceita a data da decisão como o momento da interrupção da prescrição. Exige a data da publicação em cartório da sentença ou, na sua ausência, ato oficial do cartório que comprove, inequivocamente, que a sentença se tornou pública (TACrimSP: Ap. Crim. 149.286-3, Rel. Andrade Cavalcanti, Sorocaba, 25.4.1994). (HC 103.686/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3/9/2012 — grifei).



    Com o mesmo entendimento, menciono o seguinte julgado: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENTÓRIA PUBLICADA NA VÉSPERA DO MESMO DIA DO MÊS E ANO SUBSEQUENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Os “embargos de declaração não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo. Precedentes: ADI 5.357-MC-Ref-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 7/3/2017; ADI 3.794-ED-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 21/9/2017”. (ADI 5.461 AgR-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 24/3/2020). Pretendida reforma da decisão que negou seguimento ao habeas corpus. Conversão dos embargos de declaração em agravo regimental. 



    II - Com relação ao que estabelece o art. 10, do Código Penal, veja-se que, no cômputo do prazo prescricional, deve ser incluído o dia do começo, observado o calendário comum. Isso significa que o prazo de um ano terá início em determinado dia e terminará na véspera do mesmo dia do mês e ano subsequentes. 



    III - No caso, considerando o recebimento da denúncia em 26/1/2018 e a publicação da sentença condenatória, em cartório, no dia 25/1/2022, esse lapso temporal não ultrapassou o prazo prescricional de 4 anos, pois “[...] ’a véspera do mesmo dia do mês e ano subsequentes’ ainda se enquadra dentro de referido período” (RHC 170.099/SC, Rel. Min. Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 16/12/2020, transitada em julgado em 12/2/2021). Assim, “somente ter-se-ia consumado a prescrição caso a sentença houvesse sido publicada após a véspera do mesmo dia” (RHC 170.099/SC, Rel. Min. Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 16/12/2020, transitada em julgado em 12/2/2021), ou seja, em 26/1/2022, o que não ocorreu. 



    IV - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 238.293 ED/SC, da minha relatoria, DJe 28/8/2024 — grifei).



    Prescrição: momento da interrupção pela sentença condenatória. A interrupção da prescrição, em razão da sentença condenatória recorrível, só se consuma na data de publicada a decisão, em mãos do escrivão, não, na data anterior que lhe apusera o Juiz. (HC 71.627/RJ, Rel. min. Sepúlveda Pertence, DJe 9/6/1995 — grifei). 



    Com a mesma orientação, cito, ainda, as seguintes decisões: ARE 1.492.002/SP, da minha relatoria, DJe 15/5/2024; HC 225.344/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes; DJe 7/3/2023; ARE 1.086.241/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/10/2018; e ARE 1.037.537/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 4/5/2017. 



    No caso ora em análise, a denúncia foi oferecida em 24/11/2010 e recebida em 10/12/2010. A segunda sentença do Tribunal Regional Federal foi proferida em 7/8/2018, após decisão do STJ, quando entregue, em mãos, ao escrivão. Assim, ainda que fosse considerada como marco interruptivo, de fato, não há que se considerar a prescrição estatal, pois não transcorreram 8 anos entre as datas. 



    Além disso, não houve o reconhecimento de efeito suspensivo do recurso extraordinário interposto em desfavor do primeiro acórdão proferido pelo TRF3, medida, inclusive, excepcional. 



    Dessa forma, passível de execução a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para complementação da sentença quanto ao regime inicial de cumprimento da pena. Consequentemente, é válida, inclusive para efeitos de prescrição, a sentença complementar dada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, proferida em 7/8/2018. 



    Passo a analisar o recurso extraordinário interposto contra o acórdão do Tribunal Regional da 3ª Região.  



    Preliminarmente, observo que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.  



    De fato, no recurso extraordinário, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e de como ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:  



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art.